Tribunal: TJDFT
Processo: 0738394-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos ajuizada por filho maior, estudante universitário, e fixou a obrigação alimentar em 30% do salário-mínimo, devidos desde a citação.
2. O Juízo de origem reconheceu a necessidade do alimentando diante das despesas educacionais e pessoais e da insuficiência do valor percebido como estagiário.
3. O genitor requereu a reforma integral da sentença, alegando ausência de necessidade, capacidade laboral do alimentando, inexistência de comprovação de matrícula e inexistência de obrigação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se subsistem os requisitos legais para manutenção da obrigação alimentar fixada em favor de filho maior, estudante universitário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação alimentar entre parentes, após a maioridade, fundamenta-se nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, exigindo a comprovação da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. A presunção de necessidade torna-se relativa, especialmente quando demonstrada a continuidade dos estudos.
6. A prova documental confirma que o alimentando se encontra regularmente matriculado em curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com frequência no quarto período. A documentação registra matrícula ativa e disciplinas cursadas.
7. O alimentando demonstrou despesas mensais estimadas em R$ 1.944,00, valor incompatível com a remuneração de estágio de R$ 952,00, cujo caráter é transitório e insuficiente para garantir subsistência e continuidade dos estudos. A remuneração de estágio não equivale a vínculo empregatício capaz de suprir as necessidades básicas.
8. A possibilidade de contribuição é presumida quando não há comprovação de impedimento econômico, conforme o art. 1.695 do Código Civil e jurisprudência consolidada desta Corte.
9. O trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade foi observado pelo Juízo de origem. O percentual de 30% do salário-mínimo mostra-se adequado para atender às necessidades do alimentando sem onerar excessivamente o alimentante.
10. A jurisprudência da 6a Turma Cível reconhece a manutenção da obrigação alimentar aos filhos maiores estudantes quando comprovadas a necessidade e a continuidade da formação acadêmica, bem como a adequação de percentuais similares, desde que compatíveis com as possibilidades do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Mantida integralmente a condenação ao pagamento de alimentos equivalente a 30% do salário-mínimo.
Tese de julgamento:
"A obrigação alimentar em favor de filho maior persiste quando demonstradas a continuidade dos estudos e a necessidade econômica, competindo ao alimentante comprovar impossibilidade de contribuir."
"O percentual de alimentos fixado com base no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade deve ser mantido quando não demonstrada alteração fática ou jurídica apta a justificar sua revisão."
Dispositivos relevantes citados
Código Civil: arts. 1.694, 1.695 e 1.699.
CPC: art. 1.012, §1o, III; art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 2032939, 0796795-70.2024.8.07.0016.
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 2041279, 0740108-15.2024.8.07.0003.
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 1752438, 0708889-20.2020.8.07.0004.